Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE PARCELA. BOLETO FALSO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DE FALTA DE FUNDAMENTO DA SENTENÇA E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO OFENDIDO OU DE TERCEIRO. VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De fato, não se verifica a necessidade de realização de uma perícia de forma genérica, no sistema de informação do banco, bem como de produção de prova oral - depoimento pessoal do réu, haja vista ser totalmente desarrazoado e ilegal. Por outro lado, a prova essencial para o deslinde da controvérsia seria a conversa citada pela apelante, via WhatsApp, porém a recorrente preferiu omitir a conversa realizada pelo WhatsApp, bem como os números dos telefones celulares envolvidos no referido diálogo. Por conseguinte, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
2. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões efetivamente relevantes ao deslinde da controvérsia, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional prevista no princípio da livre persuasão racional, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, como ocorre na espécie, de qualquer sorte, porque, ao contrário do aduzido pela recorrente, houve suficiente enfrentamento de todas as questões suscitadas por ela na causa. Portanto, rejeito a preliminar de falta de fundamentação na sentença.
3. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta Instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso (dialeticidade) deve ser rejeitada.
4. Com efeito, existe fortes indícios de culpa da apelante, na emissão do boleto, posto que inexiste nos autos, apesar da recorrente alegar e afirmar o contrário, comprovação mínima do referido contato via WhatsApp, condição que fragiliza os argumentos da autora. Não obstante isso, das provas colacionadas nos autos, bem como nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir, minimamente, indícios de provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pela recorrente quanto ao ônus que lhe competia.
5. Portanto, na hipótese de culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros, como constatado, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor do produto ou serviço no mercado, configurando excludente de responsabilidade da instituição financeira.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.